Tribunal: TJDFT
Processo: 0718503-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0718503-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERA LAURENTINO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se o agravado sobre a decisão de ID 71690542 e para apresentar contrarrazões no prazo legal, via Sistema PJe, considerando que figura na lista de Parceiros deste Tribunal para Expedição Eletrônica (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator